Tribunal: TJDFT
Processo: 0749555-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO MAJORITÁRIO. PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL ÀS QUOTAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. De acordo com o art. 1o da Lei n.o 6.404/1976, “a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas”.
2. A responsabilidade do sócio majoritário decorrente de desconsideração da personalidade jurídica, em caso de ação regressiva de sócio minoritário que ressarciu o credor perante a justiça especializada, deve ser proporcional à sua quota-parte prevista no estatuto social da pessoa jurídica desconsiderada.
3. Hipótese em que o Recorrente possuía 99% das quotas da pessoa jurídica, as quais correspondiam a 1.267.200 quotas, ao passo que a Recorrida possuía apenas 1%, correspondente a 12.800 quotas.
4. Necessidade de ressarcimento em ação regressiva proporcional à responsabilidade dos sócios e às suas quotas na sociedade. Sentença que não merece reparos.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.